Tribunal: STF
Processo: HC 237082
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 840.458/PR (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) (e-doc. 4). Submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado pelo Conselho de Sentença, tendo o Juízo fixado a pena em 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 2). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, com base nos depoimentos das testemunhas, que a qualificadora “meio de que possa resultar perigo comum” não foi devidamente comprovada. Pretende, assim, em sede liminar e no mérito, a respectiva exclusão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao apelo da defesa, manteve a qualificadora relativa ao recurso de que possa resultar perigo comum, conforme reconhecida pelo Conselho de Sentença: 



     



    “Tampouco se revela manifestamente contrário à prova dos autos o reconhecimento do emprego de emprego de recurso de que possa resultar perigo comum. 



    Isso porque, pela dinâmica dos fatos, os disparos de arma de fogo poderiam ter atingido as outras pessoas que se encontravam no local do crime, sobretudo porque houve em torno de 20 disparos. 



    A esse respeito, destacam-se os seguintes excertos: 



    - J.C.P.R.: “o ofendido estava desarmado e não teve chance de defesa; estavam a uns três metros de distância do local onde iniciaram os disparos; todos correram risco de serem alvejados; estavam em umas cinco ou seis pessoas” (mov. 590.12 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ); 



    - J.P.A.R. “ouviu o ofendido dizer ‘qual que é?’, seguido de barulhos de briga e de tiros; estavam a uns quatro metros do portão; acredita que todos os presentes correram risco de serem alvejados por disparos” “mov. 590.12 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ); 



    Logo, tem-se que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo caso, destarte, de novo julgamento, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.” (e-doc. 6, p. 7; grifos nossos).



    7. O STJ, por sua vez, no ato ora impugnado, salientou que “[o] delito foi cometido mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual estava dentro de uma residência, na presença de outras seis pessoas.” Concluiu, portanto, que se tratava, “inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto resta caracterizado o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número considerável de pessoas à situação de probabilidade de dano”. Além disso, ressaltou que dissentir dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus (e-doc. 7, p. 1).



    8. Uma vez assentado que os disparos dirigidos à vítima poderiam ter atingido outras pessoas ali presentes, alcançar conclusão diversa não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    9. Assim, não identifico qualquer ilegalidade a merecer reparo, em especial porque, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, compete ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a valoração dos fatos e a decisão sobre a caracterização, ou não, das qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO DOLOSO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Considerando que as qualificadoras encontram, a princípio, correspondência com os fatos descritos na denúncia, não é possível concluir pela sua improcedência, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 3. Cabe ao Conselho de Sentença decidir, com base nas provas dos autos, quanto à configuração das qualificadoras. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 187.967-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 130.202-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV). EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS A PARTIR DO REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO ESPECIAL. 1. As qualificadoras não são circunstâncias da pena, mas elementos acidentais do crime, uma vez que, ao contrário das elementares estruturantes do tipo (essentialia delicti), influem sobre a sua gravidade e, por via de consequência, acarretam o aumento da pena. Consectariamente, posto integrarem o tipo, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. (...) 5. Habeas corpus que veicula como causa de pedir o afastamento das qualificadoras, restabelecendo-se, em consequência, a tese acolhida no julgamento dos embargos infringentes. É cediço na Corte que o Tribunal de Justiça deve ater-se ao juízo de verificação da correta subsunção dos fatos à norma incriminadora – questão puramente de direito (HC nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2000) -, vedando-se proceder, de modo minudente, à análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime, proferindo, a seguir, verdadeiro juízo de mérito a respeito da conduta do paciente e do corréu, sem se aperceber que a incerteza quanto à situação de fato, relativamente ao tipo e às qualificadoras, é matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, ao qual compete conhecer e julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular (HC nº 66.334-6/SP, Pleno, redator para o acórdão Ministro Moreira Alves, DJ de 19/05/89; HC nº 106.902/DF, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 04/05/2011). 7. A competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus (RHC n.º 107.585/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/10/2011). (...)”.



    (HC nº 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2012, p. 29/03/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 202.621-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator